Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-65.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-65.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de omissões, contradições e obscuridades, notadamente quanto à ausência de análise das preliminares de nulidade da sentença, da revogação da tutela de urgência, da limitação da gratuidade da justiça e da caracterização dos embargos anteriores como protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e decisão surpresa;

(ii) à legalidade da revogação de tutela de urgência;

(iii) à limitação da gratuidade da justiça;

(iv) à caracterização de embargos anteriores como protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada omissão quanto à análise das preliminares, suprimida nesta decisão.

4. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental e o poder do juiz para indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. Ausência de decisão surpresa e de falta de fundamentação, uma vez que a sentença examinou a origem do débito e a legitimidade da negativação.

6. A decisão limitando a gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada.

7. As demais alegações não configuram vícios ensejadores dos embargos de declaração.

8. A pretensão de prequestionamento para fins recursais foi acolhida.

9. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do mérito do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Omissão quanto às preliminares de nulidade da sentença deve ser sanada nos embargos de declaração, ainda que não haja alteração do resultado do julgamento. 2. A inexistência de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou decisão surpresa deve ser reconhecida quando a prova documental for suficiente e os fundamentos estiverem expressos na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diane Sciascia - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A embargante aponta vícios no acórdão, alegando contradição na fundamentação relativa à inversão do ônus da prova, omissão quanto à análise de preliminares de nulidade da sentença, obscuridade e contradição na extensão da gratuidade da justiça concedida, e omissão sobre questões como a indevida caracterização dos embargos de declaração anteriores como protelatórios, além de alegação de ausência de manifestação acerca da legalidade da revogação de tutela de urgência anteriormente concedida em agravo de instrumento.

Sustenta que tais vícios comprometem a coerência da decisão e requer que sejam sanados os pontos indicados. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nos embargos.

Em contrarrazões, BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A defende que os embargos são manifestamente protelatórios, visto que o acórdão embargado teria analisado todos os argumentos pertinentes e que eventual inconformismo com o resultado deve ser veiculado por recurso próprio. Requer, portanto, a rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 301039396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à alegação de omissão no acórdão, especialmente quanto à análise de preliminares de nulidade da sentença, além de suposta contradição e obscuridade sobre outros pontos da decisão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo se a modificação for consequência necessária do acolhimento do vício apontado.

No caso, verifica-se que consta na apelação, de forma expressa, preliminares de nulidade da sentença, sendo elas: cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e da vedação à decisão surpresa. Entretanto, o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença e enfrentar diretamente o mérito, não analisou tais preliminares, configurando omissão.

Superada essa constatação, cabe desde logo apreciar as questões preliminares.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, a recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide teria violado seu direito à produção de prova oral e pericial. Contudo, a matéria controvertida nos autos diz respeito à existência de débito e à origem da negativação, questões que se provam documentalmente, e que se encontravam suficientemente esclarecidas no processo. O juiz é o destinatário da prova e detém o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como prevê o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, foi consignado na sentença que “
A presente causa encontra-se em condições plenas para julgamento do mérito. Considerando que os fatos alegados pelas partes devem ser demonstrados por meio de prova documental e que não há necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado do mérito torna-se medida adequada e necessária. Assim, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, impõe-se a resolução da demanda de forma célere e eficiente, dispensando a realização de instrução probatória
”. Portanto, não se verifica cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação e de decisão surpresa, o exame do contexto processual revela que a sentença apresentou fundamentação clara, abordando as razões pelas quais entendeu que a negativação decorreu de contrato diverso daquele alegado pela autora, reconhecendo a licitude da conduta da instituição financeira. Além disso, a decisão foi proferida com observância do contraditório, sem qualquer inovação inesperada que pudesse caracterizar surpresa processual, de modo que as preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

As demais alegações de contradição e obscuridade também não procedem. A suposta contradição sobre a inversão do ônus da prova não subsiste, pois o acórdão esclareceu que, mesmo diante da inversão, a parte ré apresentou documentação suficiente para comprovar a legitimidade da negativação.

A limitação da gratuidade da justiça restringindo-a ao preparo recursal foi decisão fundamentada à luz das circunstâncias do caso, sem configurar vício que exija esclarecimento ou correção. As questões relativas à revogação da tutela de urgência e à caracterização dos embargos de declaração anteriores como protelatórios foram devidamente superadas no contexto da decisão de mérito.

Assim, os embargos de declaração merecem acolhimento parcial, exclusivamente para suprir a omissão quanto à análise das preliminares suscitadas, as quais, apreciadas agora, são rejeitadas. O acórdão embargado permanece inalterado em seu mérito.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considerando o pedido subsidiário formulado pela embargante, declara-se prequestionada a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão relativa à análise das preliminares suscitadas, as quais, ora apreciadas, foram rejeitadas, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025